Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701370-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONYWESLEY FRANCISCO SOARES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de petição, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por RONYWESLEY FRANCISCO SOARES DOS SANTOS, recluso na PDF II, Bloco E, Ala B, Cela 09, em que requer a desclassificação do crime do art. 121, §2o, c/c art. 14, para o art. 129, todos do Código Penal, com a diminuição da pena. Remetam-se os autos à Defensoria Pública, para fins de patrocínio do requerente, de forma técnica, ocasião em que, acaso entenda pertinente, deverá providenciar a devida instrução do feito com documentos considerados úteis ao exame do pleito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora